Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-40.2024.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001675-40.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEIA PEREIRA - CPF: 036.061.381-05 (APELANTE), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO), T. I. P. L. - CPF: 092.383.511-39 (APELANTE), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (APELADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO EXCESSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
SENTENÇA REFORMADA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que
negou a existência de dano moral indenizável e não reconheceu nexo de causalidade entre os transtornos da viagem e a responsabilidade da empresa de transporte
.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação de serviço de transporte interestadual, que resultou em sucessivos atrasos, trocas de veículos e ausência de assistência mínima, configura dano moral indenizável, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

III. Razões de decidir

3
. A relação jurídica está submetida ao CDC, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviços por falhas na prestação.

4
. Restou comprovada a verossimilhança das alegações das autoras, com documentação que corrobora os transtornos vivenciados durante a viagem, inclusive evidências de registros administrativos e fotográficos.

5
. A falha grave na prestação do serviço essencial de transporte de passageiros, com reflexos significativos sobre a integridade emocional das autoras, especialmente diante da presença de criança,
em razão do longo período de atraso,
configura dano moral presumido.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de apelação provido. Sentença reformada.
Danos morais cabíveis
.

Tese de julgamento:

“1. A falha relevante na prestação de serviço de transporte terrestre de passageiros, caracterizada por atrasos excessivos, substituições de veículos defeituosos e ausência de assistência mínima, configura dano moral
in
re

ipsa
.

2. A transportadora responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros, conforme art. 14 do CDC, independentemente da comprovação de culpa.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, art. 85, § 2º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 362; TJMT, Apelação Cível nº 1008370-22.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025, DJE 04.04.2025; TJMT, N.U. 1007545-28.2017.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

E
XM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Vanderleia
Pereira e T. I. P. L. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta,
que
,
nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Solimões Transportes de Passageiros e Cargas L
tda
,
julgou improcedente
a demanda.

Entendeu o magistrado da causa que
não restou comprovada a extensão do dano moral alegado nem o nexo causal entre os fatos narrados e a responsabilidade da apelada, condenando
, por conseguinte,
os apelantes ao
pagament
o
das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (id. 290599386).

Em suas razões de apelo, as
autoras sustentam que a sentença deixou de considerar a prova documental
, notadamente fotografias, bilhetes de passagem e protocolo de reclamação junto à ANTT, além da existência de outros processos judiciais, ajuizados por passageiros da mesma viagem, que teriam sido julgados procedentes.

Alegam que os transtornos ultrapassaram os limites do mero aborrecimento e exigem reparação,

pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a obrigação da parte apelada de indenizar os danos morais no valor de R$ 12.000,00 (id. 290599388).

Nas contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença
, alegando ausência de provas suficientes da falha na prestação do serviço e inexistência de abalo moral indenizável. Pugna, ainda, pela
condenação em
honorários

recursais
(id.
290599392
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
XMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
.

Egrégia Câmara:

A controvérsia recai sobre a responsabilidade civil da empresa de transporte terrestre apelada por falha na prestação de serviço em viagem interestadual realizada em 25/01/2024, entre as cidades de Cascavel/PR e Alta Floresta/MT

As autoras narram que adquiriram passagens para o referido trajeto e, durante o percurso, enfrentaram sucessivos transtornos, como atrasos superiores a 10 horas, múltiplas trocas de veículos com defeitos mecânicos e, além disso, ausência de condições mínimas de conforto. Sustentam que tais fatos lhes causaram abalo físico e emocional, especialmente em razão da presença de uma criança na viagem, motivo pelo qual pleiteiam indenização por danos morais (id. 290598942).

Trata-se de típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o disposto no art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente de comprovação de culpa.

Para a configuração do dever de indenizar, exige-se apenas a demonstração da falha na prestação do serviço e a existência de nexo causal entre a conduta e o dano, excetuadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
o que não restou caracterizado nos autos
.

As apelantes instruíram os autos com documentação suficiente para comprovar os fatos narrados, incluindo bilhetes de passagem, registros fotográficos, dados sobre os ônibus utilizados e reclamação formalizada junto à ANTT, formando um conjunto probatório coeso que evidencia a falha na prestação do serviço (
Iid
. 290598949, 290599351, 290599352, 290599353, 290599354 e 290599355).

Resta, assim, comprovada a falha na prestação do serviço pela apelada
.

A apelada, por sua vez, restringiu-se a apresentar impugnações genéricas, acompanhadas de prova unilateral, na tentativa de comprovar a regularidade da prestação do serviço ou a inexistência dos fatos alegados

(id.
290599376
)
.

Destaco que o documento arrolado pelo apelado, demonstr
am certas irregularidades com o transporte
:

(id.
290599376
)

Neste cenário, impõe-se reconhecer que o dano moral está suficientemente caracterizado, pois extrapola o mero dissabor ou contratempo cotidiano.

Importante destacar que, em hipóteses como a presente,
o
dano moral configura-se
in
re

ipsa
, prescindindo de demonstração específica do abalo sofrido. A simples falha grave na prestação de serviço essencial, como o transporte de pessoas, já autoriza a reparação, diante da violação à dignidade e aos direitos da personalidade do consumidor
. Cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNIBUS QUEBRADO DURANTE A VIAGEM. ATRASO EXCESSIVO NA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)

Tese de julgamento:

1
.
A transportadora responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2
.
O atraso excessivo na viagem e a ausência de assistência adequada aos passageiros configuram dano moral in
re

ipsa
, independentemente de prova específica do prejuízo.

3
.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da falha e as circunstâncias do caso concreto.

4
.
Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

5
.
A sucumbência recíproca não se aplica quando a parte vencedora decai de parcela mínima do pedido, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14, §3º; CPC,
arts
. 85, §2º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 54 e 362; STJ,
AgInt
no
AREsp
1665283/PR, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
09.09.2020; TJMT, N.U. 1007545-28.2017.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 23.02.2024.

(
TJ-MT
1008370-22.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
(destaquei)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS - ÔNIBUS QUEBRADO - ATRASO A CHEGADA AO
DESTINO FINAL
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS -
DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Viagem de ônibus que, em decorrência da quebra do veículo durante o percurso, culminou no atraso a chegada ao
destino final
.

O regular funcionamento dos veículos está diretamente ligado ao objeto social da transportadora, motivo pelo qual eventuais falhas mecânicas representam fortuito interno, incapazes de excluir responsabilidade pelos danos advindos delas.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (
TJ-MT
1007545-28.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024
) (destaquei)

Assim, reconhecida a falha na prestação do serviço e a existência de dano moral presumido, além do robusto acervo probatório, é cabível a reparação
.

Considerando a extensão dos transtornos, a presença de menor na viagem, o caráter punitivo-pedagógico da indenização e os parâmetros jurisprudenciais desta Corte, fixo o valor da compensação por danos morais em R$ 10.000,00 para cada apelante, totalizando R$ 20.000,00 quantia que reputo adequada às circunstâncias do caso concreto
.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (presente julgamento), conforme Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar
da citação.

Com o provimento do recurso, impõe-se a inversão dos encargos sucumbenciais, motivo pelo qual a parte ré deve arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, à luz do disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

Face

a
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10
.000,00 a cada autora,
totalizando R$ 20.000,
com correção e juros nos termos ora fixados, além das custas e honorários advocatícios de sucumbência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025